Tribunal: TJBA
Processo: 8019329-75.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019329-75.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMIR MALTEZ DA SILVA Advogado(s): GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, DIANE NASCIMENTO BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DOS PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO ACOLHIDA. GCET NÃO RECEBIDA PELO IMPETRANTE EM ATIVIDADE. MANDAMUS VOLTADO CONTRA ATO APOSENTADOR. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS PERMANENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPETRAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO DE 120 DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do ato coator, a teor do art. 23 da lei 12.016/09. 2. A presente impetração objetiva a revisão do ato de sua aposentadoria para a inclusão em seus proventos da reportada vantagem econômica, pois o ato coator que se pretende combater é o de aposentação, no qual foram discriminadas as verbas salariais que comporiam os proventos do impetrante. 3. O ato administrativo que transfere o impetrante para a reserva remunerada, não contém o pagamento da CET, também não elencada dentre as verbas componentes dos seus proventos, de modo que, tendo distribuído o mandamus em 16/05/2022, imperativo o reconhecimento do prazo decadencial. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8019329-75.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALMIR MALTEZ DA SILVA e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator